Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714040-30.2021.8.07.0004 RECORRENTE: CRISTIANO TORRES DANTAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por CRISTIANO TORRES DANTAS no ID no 47575934, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007